Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MORA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. O julgamento que afastou a prescrição já não mais pode ser revertido em razão da preclusão, e, de igual modo, o presente recurso carece de aptidão para reverter esta questão, porque definida por Tribunal de sobreposição. Tais circunstâncias, respectivamente, afetam a necessidade e a adequação do apelo, desdobramentos do interesse recursal, e, por esse motivo, a irresignação relativa à prescrição não pode ser conhecida.

2. A partir do acervo documental constante dos autos, conclui-se que, já estando em mora a construtora, compeliu a parte consumidora a subscrever termo de aditamento contratual prevendo a quitação de instrumento de confissão de dívida para que o imóvel pudesse ser a ela disponibilizado, o que evidencia a abusividade desse ajuste.

3. São nulas de pleno direito, porque abusivas, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em situação de desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Uma vez caracterizada a mora da construtora no caso concreto, a justificar a promoção da demanda judicial, deve ser considerada a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, sendo esta a regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil. Precedentes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.